Tribunal: STF
Processo: ARE 1429336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO E PERSUASÃO RACIONAL. APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ERROR IN IUDICANDO. DANO MORAL.



    1. O sistema processual baseia-se nos princípios do livre convencimento do Juiz e da persuasão racional, de forma que o Julgador não é obrigado nem mesmo a adotar eventual laudo pericial, podendo fundamentar sua decisão em quaisquer outras provas constantes nos autos (STJ, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, DJ: 22/06/2010, T1 - Primeira Turma).



    2. Conforme entendimento aplicado pelo STJ, a produção de provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do Juiz, segundo a necessidade de cada caso. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que o Magistrado a quo julgou com base no princípio da persuasão racional, consagrado no art. 131 do Código de Processo Civil (AgRg no AREsp 401.743/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, in DJe de 06/03/2014).



    3. Não gera nulidade apuração por danos materiais em sede de liquidação, visto que o art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de forma que, não estando o Juiz convencido da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação. Precedentes do ST: REsp nº 819.568/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe: 18/06/2010; REsp nº 846460/PR, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007; REsp nº 967.446/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2009; REsp nº 1088844/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/12/2008; EDcl no REsp nº 476.409/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 09/06/2008; REsp n? 797.332/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 02/08/2007.



    4. Não reputa perda do objeto o fato de ter sido realizado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), uma vez que as demandas focam desideratos distintos, pois o TAC possui uma perspectiva coletiva acerca da responsabilidade civil da Apelante pelo dano ambiental, enquanto o presente feito busca reparação de forma individualizada.



    5. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso.



    6. Consoante a jurisprudência do STJ, a legislação referente ao direito ambiental e os princípios jurídicos que devem nortear a sua apreciação encontram-se previstos não na Lei Substantiva Cível, mas sim no art. 225, parágrafo 3º, da CF e na Lei n. 6.93881, art. 14, parágrafo 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao agente poluidor a aplicação da responsabilidade objetiva integral. Assim, impõe-se ao agente causador do dano o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo nessa situação nenhuma excludente de responsabilidade (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.664 - SP (2011/0305364-9), Rel. Ministro RAUL ARAUJO, DJ: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA).



    7. Evidenciada a conduta, os danos, o nexo causal e inexistindo circunstância que exclua ou atenue sua responsabilidade frente ao dano ambiental, exsurge, para a Apelante, o dever de indenizar, mediante o restabelecimento do patrimônio lesado por meio de compensação pecuniária compatível com o prejuízo.



    8. Considerando as pecularidades do caso em exame, impõe-se a sua reparação, nos termos do art. 927 do Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou como supracitado, face ao efetivo prejuízo à esfera moral do Apelado consubstanciado na dor e sofrimento causado por anos de exposição a substâncias tóxicas prejudiciais a sua saúde e de sua família, o que por si só evidencia o padecimento pelo qual tem passado.



    9. Destaca-se a inexistência de parâmetros objetivos para a quantificação do dano moral, razão pela qual se deve considerar a gravidade do caso em debate, a capacidade econômica das partes, a reprovabilidade da conduta, bem como o caráter compensatório e de desestímulo da reparação por danos morais, frente ao dano sofrido.



    10. Segundo o STJ, “há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consegiiências jurídicas não deduzidas na demanda". (cf. REsp 984.433MG, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). No entanto, muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado, tal fato não obsta que o mesmo seja genérico quando requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur.



    11. A concessão de danos morais e materiais não pode ser considerada extra petita, quando constar na exordial o pleito da parte autora, pois o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que inexiste julgamento extra petita quando a lide é dirimida observando os liames em que foi proposta, amparada nos fatos esboçados pelo autor, havendo a aplicação do direito compatível com as circunstâncias narradas na inicial, em perfeita sintonia com a dicção dos arts. 128 e 460 do CPC (STF - ARE: 643819 SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 30/09/2011, DJe:11/10/2011).



    12. Na espécie, vislumbra-se error in iudicando suscetível de reforma para excluir da sentença o excesso fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais que superou o valor pleiteado.



    13. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser adstrito ao valor concorrido, o qual deverá ser atualizado com juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil), com incidência a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com o seu marco inicial na data do arbitramento, utilizando o INPC (Indice Nacional de Preço ao Consumidor). Isto porque o devedor não tem como satisfazer a obrigação, ainda ilíquida, antes dessa fixação, pois não incorre em mora desde o evento danoso (STJ, RESP 908.258/RS, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21 de junho de 2011).



    14. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    15. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXII e LV; 93, IX e 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente